Tribunal: STJ
Processo: 0000214-82.2013.8.04.2900
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056284 - AM(2025/0367151-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ODILON GALVAO PICANCO
ADVOGADO
: JOÃO MACHADO MITOSO - AM000559N
AGRAVADO
: FRANCISCO FERREIRA CHAGAS
ADVOGADOS
: TIAGO BRITO MENDES - AM007814
ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705N
NILTON MENDES PINTO - AM007315N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. RÉU QUE
INOVOU EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4be50295-73fe-4962-8fd7-2d749c5e0720

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:35:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4be50295-73fe-4962-8fd7-2d749c5e0720

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056284 - AM (2025/0367151-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ODILON GALVAO PICANCO
ADVOGADO
: JOÃO MACHADO MITOSO - AM000559N
AGRAVADO
: FRANCISCO FERREIRA CHAGAS
ADVOGADOS
: TIAGO BRITO MENDES - AM007814
ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705N
NILTON MENDES PINTO - AM007315N
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA AO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
EVIDENCIADA. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. RÉU QUE
INOVOU EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO INDENIZATÓRIO NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto
, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
por ODILON GALVÃO PICANÇO
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
em acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 470):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL.
OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53599386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: 37941cd9-2d76-4385-8864-ade169f07dbb

1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa
de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa;
2. Na hipótese de cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, na forma do artigo 86 da
lei adjetiva civil;
3. Sentença reformada em parte;
4. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
523-582).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1040-1058), a recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 422, 884 e 1417 do Código Civil e artigos 1013, 1022, 1025 do
Código de Processo Civil de 2015. Afirma, em síntese, que o acórdão, ao não determinar o retorno
ao status quo ante (com devolução do imóvel ao vendedor e indenização/aluguel pelo período de
ocupação) e ao não enfrentar os argumentos essenciais deduzidos na apelação e nos embargos,
permitiu enriquecimento sem causa do comprador inadimplente e incorreu em negativa de
prestação jurisdicional.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 597, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-AM inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
595-596), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 606-616).
Contraminuta oferecida às fls. 623-628 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação do
do
uma vez que o
art. 1.022
CPC/2015,
eg. TJ-AM analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida
fundamentação, consignando que, ante a ausência de reconvenção, os pedidos indenizatórios não
podem ser conhecidos.
Com efeito, é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o magistrado
não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que
aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido, destacam-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA DO CONDOMÍNIO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da
lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a
controvérsia estabelecida nos autos.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA53599386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: 37941cd9-2d76-4385-8864-ade169f07dbb

(AgInt no
Rel.
AREsp 1071467/SP,
Ministro ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe
FERREIRA, QUARTA TURMA
10/10/2017,
17/10/2017)

Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, não conheceu
dos argumentos apresentados pela parte agravante no tocante ao pleito indenizatório por utilização
do imóvel, em razão de se tratar de inovação indevida no recurso de apelação, como se vê no
trecho abaixo transcrito (fls. 473-476, e-STJ):

No que concerne ao primeiro e ao segundo pontos da irresignação, o recurso
não pode ser conhecido, como abaixo delineado. Isso porque, na origem,
aprouve ao apelado/autor ajuizou a demanda primeva de obrigação de fazer, às
fls. 1/4, buscando a condenação da parte requerida à devolução de valores
pagos e a indenização por benfeitorias realizadas. Nesse espeque, o réu
/apelante apresentou contestação, às fls. 27/37, pugnando pela improcedência
do feito. Ademais, o autor/recorrido apresentou réplica, às fls. 42/43.
Posteriormente e em arremate, o douto Juízo julgou parcialmente procedentes
os pleitos autorais, conforme sentença, fls. 93/99. É este, em síntese, o resumo
dos fatos processuais mais relevantes. Com efeito, a parte apelante figurava na
condição requerida na origem, motivo pelo qual se pretendia obter a
condenação da parte autora à indenização dos frutos alienados e à
indenização pelo usufruto do imóvel pela parte adversa deveria ter proposto
porquanto, como acima mencionado
reconvenção, o que, de fato, não ocorreu,
,
se limitou a vindicar a improcedência do deduzido na petição inicial pelo
Na hipótese em apreço,
autor da demanda.
patente a preclusão consumativa,
pois, quando fora dada a possibilidade de se manifestar sobre os pedidos da
petição inicial e de, querendo, propor reconvenção, a parte recorrente se
quedou inerte, vindo a manifestar o interesse condenatório tão somente nesta
Logo, o recurso em tela não cumpriu
fase recursal, o que se mostra incabível.
com a regularidade formal, pois, por ocasião do recurso, a parte apelante
incluiu causa de pedir, não suscitada a tempo e modo. Inafastável, portanto, a
inovação recursal, ensejando não conhecimento parcial desta irresignação. O
feito na origem foi instruído na petição inicial e contestado, motivo pelo qual o
Meritíssimo Juízo de primeira instância procedeu à análise do mérito da ação,
nos termos discutidos pelos litigantes, sem, por óbvio, cotejar as teses
indenizatórias ora veiculadas.
Colho, portanto, que o Juízo primevo explicitamente analisou a demanda
conforme o pleito deduzido na peça inicial. Forçoso concluir, dessa maneira,
que houve patente e inadmissível alteração da causa de pedir na via recursal, o
que representa irregularidade formal do recurso interposto, impedindo o seu
conhecimento integral. Sobre o tema, cabe mencionar o
do Digesto
art. 1.013,
Processo Civil:
(...)
Conforme se observa, diante do efeito devolutivo inerente ao recurso, ao
Tribunal se impõe o conhecimento da matéria suscitada e debatida perante o 1.o
Grau, sendo vedado a esta Corte apreciar matérias suscitadas tão somente em
sede recursal, salvo se a parte demonstrar a impossibilidade de o fazer no juízo
de piso por motivo de força maior, o que não é o caso da presente demanda. A
respeito desse tema, vejamos o entendimento dos doutrinadores Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhat1
(...)
Dessa maneira, constato que a inovação da causa de pedir em sede de apelação
configura supressão de instância e afronta o princípio do duplo grau de
jurisdição, sendo prática rechaçada pelo colendo Tribunal da Cidadania:
(...)
Esse entendimento é sufragado por este Tribunal de Justiça, sendo recorrente,
inclusive, a ocorrência de inovação recursal na matéria atinente ao FUNDEB,
como se observa nos seguintes arestos:
Documento eletrônico VDA53599386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: 37941cd9-2d76-4385-8864-ade169f07dbb

(...)
Logo, tendo em vista que a irresignação não superou em parte o juízo de
admissibilidade, é impossível o exame meritório recursal em sua totalidade2.
Pontuo, oportunamente, que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
encampa o posicionamento no sentido de que não configura omissão sanável
por embargos de declaração o não pronunciamento do juiz ou tribunal sobre
questões que não conheceu em razão de óbices processuais e que, por isso,
sobre elas não devia se pronunciar"

Na leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal
concluiu que se
a quo
mostra patente a preclusão consumativa em relação às indenizações requeridas em seu favor, por
ausência de propositura da reconvenção em momento oportuno, que, no atual momento processual,
se configura como inovação recursal.
Entretanto, verifica-se, a partir da leitura das razões recursais, que a parte agravante
,
deixou de impugnar o fundamento transcrito quanto à preclusão consumativa por ausência de
, que, por si só, é capaz de garantir a manutenção do acórdão estadual
propositura da reconvenção
nesse ponto.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283 do STF. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as
razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA.
SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
Documento eletrônico VDA53599386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: 37941cd9-2d76-4385-8864-ade169f07dbb

E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
10/2/2025,
13/2/2025)

Por fim, não merece prosperar a alegada divergência jurisprudencial, uma vez que
inexiste similitude fático-jurídica entre os acórdãos em comparação.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do
majoram-se os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
sucumbenciais de 15% para 16% sobre o valor da condenação, observada a proporção estabelecida
na origem, além de eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53599386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 18:25:01
Código de Controle do Documento: 37941cd9-2d76-4385-8864-ade169f07dbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.056.284 / AM
Número Registro: 2025/0367151-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002148220138042900 00052898620248040000 2148220138042900 52898620248040000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ODILON GALVAO PICANCO
ADVOGADO
: JOÃO MACHADO MITOSO - AM000559N
AGRAVADO
: FRANCISCO FERREIRA CHAGAS
ADVOGADOS : TIAGO BRITO MENDES - AM007814
ORLANDO PATRICIO DE SOUSA - AM007705N
NILTON MENDES PINTO - AM007315N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:24
Código de Controle do Documento: b59f7285-50f7-4afa-970f-9b307a86bb87

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:24
Código de Controle do Documento: b59f7285-50f7-4afa-970f-9b307a86bb87